Tribunal: TJSP
Processo: 1032114-71.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*Declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. indenizatória por dano moral - Contratação de empréstimo consignado, com desconto em folha de pagamento de benefício previdenciário, não reconhecidos pelo autor - Perícia grafotécnica comprovando a falsidade da assinatura do autor no contrato - Sentença de procedência condenando o réu por danos morais no valor de R$3.000,00 - Recurso exclusivo do

Ementa:
*Declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. indenizatória por dano moral - Contratação de empréstimo consignado, com desconto em folha de pagamento de benefício previdenciário, não reconhecidos pelo autor - Perícia grafotécnica comprovando a falsidade da assinatura do autor no contrato - Sentença de procedência condenando o réu por danos morais no valor de R$3.000,00 - Recurso exclusivo do autor visando a majoração dos danos morais – Cabimento porém em valor menor - Rec. provido em parte.*